Tribunal: STF
Processo: Pet 11428
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Paulo Tarciso Okamotto, por meio do qual requer a extensão a Ação Penal nº 1017822-67.2021.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht. 



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “Pois bem. No dia 27 de janeiro de 2023, quase um ano após o julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma e sem que tenha ocorrido qualquer fato novo, o DD. Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília proferiu r. decisão (doc. 02) determinando o prosseguimento da Ação Penal n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”, antiga APN 5044305- 83.2020.4.04.7000) em relação aos demais corréus, o que atinge o ora REQUERENTE. 



    (...)



    Como se vê, a denúncia ofertada contra o REQUERENTE e contra o RECLAMANTE, no âmbito da Ação Penal n.º 1017822-67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), está apoiada nos elementos de informação obtidos a partir do Acordo Global de Leniência celebrado pela Odebrecht, notadamente quando faz referência à chamada “planilha italiano, subconta amigo”, que diz respeito ao famigerado sistema Droysius. 



    Em suma, os fundamentos que ensejaram a concessão de medida liminar na r. decisão proferida em 14 de setembro de 2021, assim como aqueles contidos no v. acórdão do Agravo Regimental julgado pela Segunda Turma em 18 de fevereiro de 2022, não são motivos de caráter exclusivamente pessoal, porquanto o comprometimento da cadeia de custódia e da higidez técnica do Acordo de Leniência da Odebrecht (e dos elementos de informação oriundos de tal pacto de cooperação) é uma questão de natureza objetiva, logo, socorre ao REQUERENTE. 



    2. Pedido 



    Desta feita, face ao reconhecimento, na r. decisão de 14 de setembro de 2021, da imprestabilidade dos elementos de informação obtidos a partir do Acordo Global de Leniência celebrado pelo Grupo Odebrecht e da necessidade de suspender, cautelarmente, a Ação Penal n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), que tramita perante a 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, até ulterior deliberação, em virtude de ser oriunda do referido substrato fático, requer-se, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da referida medida ao REQUERENTE. No mérito, em virtude de a denúncia ofertada contra o REQUERENTE se ancorar nos mesmos elementos informativos utilizados contra o RECLAMANTE, cuja cadeia de custódia e higidez técnica já foi reconhecida como inapelavelmente comprometida – conforme v. acórdão proferido pela Segunda Turma, que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, manteve r. decisão monocrática de V. Exa., por meio da qual foi concedido habeas corpus de ofício, declarando-se a imprestabilidade, quanto ao RECLAMANTE, dos elementos de informação obtidos a partir do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso “Sede do Instituto Lula”) –, requer-se, com base no art. 580, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da referida decisão, determinando-se, quanto ao REQUERENTE, o trancamento do processo n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), que tramita perante a 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. ”



    Ao analisar estes pedidos, o ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, deferiu o pedido cautelar e determinou a suspensão da Ação Penal 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), que tramita na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, em relação aos demais corréus, dentre eles, o ora requerente, até ulterior deliberação sobre o pleito por estes formulado (e-Doc 7).



    Inconformado com tal decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental (e-Doc 9), que restou julgado prejudicado ante a perda superveniente de objeto (e-Doc 11). 



    Cumpre salientar, ainda, que com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, como referido alhures, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me conclusos os autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, colho da decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, que julgou prejudicado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão que deferiu o pleito cautelar, o seguinte trecho:



    “[...] em que pese a insurgência inicialmente apresentada pelo Parquet, constata-se que o comando transitado em julgado nestes autos sobre a ação penal cuja marcha processual se busca restabelecer fulmina a perspectiva de utilidade dessa via recursal. 



    Sim, pois, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF). 



    Esse decisum não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338). 



    Destarte, não subsiste mais o interesse processual do MPF, em razão do esvaziamento integral do objeto deste agravo regimental, considerando que se busca nesta insurgência o retorno da tramitação de ação penal que foi, sob a força de coisa julgada, trancada na supracitada decisão.” (Grifos nossos).



    Com efeito, trata-se de decisão proferida em 17/02/2023 (e-Doc 1310 nos autos da Rcl 43007), na qual foi determinado o trancamento da Ação Penal nº 1017822-67.2021.4.01.3400/DF, que é a mesma que busca o ora Requerente trancar no pedido ora em análise.



    Diante de tal informação e da notícia de que teria havido o desmembramento de referida ação, pois “o DD. Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília proferiu r. decisão (doc. 02) determinando o prosseguimento da Ação Penal n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”, antiga APN 5044305- 83.2020.4.04.7000) em relação aos demais corréus, o que atinge o ora REQUERENTE”, impõe-se reconhecer a procedência do pedido ora veiculado.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, determinando, em consequência, o trancamento de eventual ação penal contra o Requerente que tenha se originado a partir do desmembramento da Ação Penal nº 1017822-67.2021.4.01.3400.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente